Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO. CADASTRO DE NOVO ADVOGADO NO PJE. PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a nulidade dos atos processuais praticados supostamente sem a prévia ciência do advogado indicado pelo devedor.
2. A nulidade de atos processuais somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 2.1 O legislador integrou o referido brocardo ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrente.
3. Não houve prejuízo evidente à parte agravante, pois os novos advogados por ela constituídos praticaram os atos processuais regularmente, mesmo diante do cadastramento da antiga advogada no sistema PJe.
4. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a ocorrência de prejuízo processual capaz de justificar a nulidade de atos processuais praticados pelo Juízo singular, razão pela qual não pode haver a pretendida reforma da decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.